Tribunal: STF
Processo: HC 202720
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 622.704, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 27.10.2017 – foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (quatro vezes) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 622.704, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o Paciente está caminhando para 4 (quatro) anos de prisão, sem que sequer tenha previsão de quando será levado a julgamento pelo Tribunal Popular, a denotar flagrante excesso de prazo”. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. Prossegue a narrativa para destacar que, “após a analise do pleito liminar ora indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus impetrado permanece paralisado desde o dia 11/02/2021, ou seja, há quase 4 (quatro) meses, sem que haja o julgamento do mérito do mesmo”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que o “PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A JURI POPULAR EM LIBERDADE, FIXANDOSE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SE ASSIM O ENTENDER”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a “gravidade em concreto dos crimes - quatro homicídios qualificados consumados (pluralidade de vítimas praticados em via pública) e, ainda, os indícios de integrarem associação criminosa armada - evidenciam a periculosidade dos acusados, revelando a necessidade da manutenção da custódia cautelar e, de outro lado, indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para alcance do fim pretendido pela justiça criminal - a garantia da ordem pública” (grifos acrescentados).
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. No caso, assim como afirmou o Tribunal estadual, “é possível inferir que a ação penal encontra-se em trâmite regular, uma vez que os atos processuais vêm sendo determinados, e cumpridos, dentro dos limites da razoabilidade. (...) Não há (...) sinais de desídia na sua condução, e, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/BA:
    “No que tange à alegação de excesso de prazo para conclusão da ação penal, é importante ressaltar que sua ocorrência não pode ser resultante de simples somatória dos prazos processuais estabelecidos para a realização dos atos estabelecidos na lei processual, devendo essa contagem ser analisada de forma global. 
    Nesta linha, analisando-se a documentação juntada aos autos, é possível inferir que a ação penal encontra-se em trâmite regular, uma vez que os atos processuais vêm sendo determinados, e cumpridos, dentro dos limites da razoabilidade. 
    Curial destacar que o processo não ficou paralisado indevidamente desde que no dia 01/08/2017, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária do Paciente (...). 
    A denúncia foi oferecida em 25/10/2017 e recebida em 27/10/2017. 
    Em 27/10/2017, foi decretada a prisão preventiva dos denunciados, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em 30/10/2017, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva. 
    A audiência de instrução foi realizada no dia 10/07/2018. 
    Decisão de pronúncia proferida em 26/09/2018, em face da qual foram interpostos recursos em sentido estrito por parte dos pronunciados. 
    Em 17/09/2019, foi recebido pelo Juízo impetrado a decisão do RESE, proferida pelo E. Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 1587/1615), mantendo a decisão de pronúncia. 
    Resta pendente apenas a retomada dos atos presenciais para realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. 
    Gize-se, que o processo em questão encontrava-se com a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 22/04/2020, às 08h00, no entanto, em razão da Resolução CNJ 313/2020, e Decreto Judiciário nº 237/2020, de 26/03/2020, do TJ/BA, recomendando a sua suspensão ante a situação excepcional decorrente da pandemia do COVID-19. 
    Não há, portanto, sinais de desídia na sua condução, e, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido.”
    12. Ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    13. Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    14. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 22.10.2020 e distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A medida liminar foi indeferida em 26.10.2020. Os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator